Tribunal: TJSP
Processo: 1003323-02.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
*DANOS MORAIS E MATERIAIS – Transporte aéreo - Prestação de serviço – Cancelamento de voo – Atraso de 24 horas na chegada ao destino - Procedência – Inconformismo das partes - Relação de consumo – Relação de consumo - Aplicação da regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, com a devida inversão do ônus da prova – Cancelamento de voo no momento do embarque de passageiros – Alegação de

Ementa:
*DANOS MORAIS E MATERIAIS – Transporte aéreo - Prestação de serviço – Cancelamento de voo – Atraso de 24 horas na chegada ao destino - Procedência – Inconformismo das partes - Relação de consumo – Relação de consumo - Aplicação da regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, com a devida inversão do ônus da prova – Cancelamento de voo no momento do embarque de passageiros – Alegação de problemas operacionais que não afasta a responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento e chegada ao destino com 24 horas de atraso – Descumprimento do contrato de prestação de serviço - Falha na prestação de serviço caracterizada - Responsabilidade objetiva – Danos morais reconhecidos – Indenização fixada que se mostra suficiente para reparar o dano, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Termo inicial dos juros de mora que não merece reparo - Sentença mantida – Recursos não providos.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000529291
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1003323-02.2019.8.26.0011, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante/apelado AMERICAN AIRLINES INC,
é apelado/apelante MOISES KABBANI HAMOUI.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento aos recursos, V.U. Sustentou oralmente
o Dr. DANIEL SORIANO BLATT.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 8 de julho de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45423
APEL.No: 1003323-02.2019.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MOISES KABBANI HAMOUI e AMERICAN AIRLINES
INCORPORATION.
APDO. : OS MESMOS.
*DANOS MORAIS E MATERIAIS – Transporte aéreo -
Prestação de serviço – Cancelamento de voo – Atraso de 24
horas na chegada ao destino - Procedência – Inconformismo
das partes - Relação de consumo – Relação de consumo -
Aplicação da regras previstas no Código de Defesa do
Consumidor, com a devida inversão do ônus da prova –
Cancelamento de voo no momento do embarque de passageiros
– Alegação de problemas operacionais que não afasta a
responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento e
chegada ao destino com 24 horas de atraso – Descumprimento
do contrato de prestação de serviço - Falha na prestação de
serviço caracterizada - Responsabilidade objetiva – Danos
morais reconhecidos – Indenização fixada que se mostra
suficiente para reparar o dano, observando-se os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade – Termo inicial dos juros de
mora que não merece reparo - Sentença mantida – Recursos
não providos.*
Trata-se de ação de indenização por danos
morais e materiais, julgada procedente pela r. sentença de
fls. 232/241, condenando a ré ao pagamento de indenização
de R$ 128,00, a título de danos materiais e de R$ 5.000,00,
a título de danos morais, além de arcar com as custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre
o valor da condenação.
Inconformadas,
as
partes
apresentaram
recurso de apelação.
A ré apresentou recurso de apelação às fls.
243/265, alegando que em relação aos danos morais, houve
error in judicando na sentença, pois não foi acolhida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excludente de ilicitude diante da ocorrência de problemas
operacionais. Ainda em sede de preliminar, argui litispendência em relação ao feito no
126267-64.2018.8.26.0100, que tramitou na 43a Vara Cível
Central, pois naquele feito, além de pedir indenização pela
ausência da comida Kosher, também questionou o atraso do
voo original. No mérito, afirma que a indenização fixada
naquele feito se mostra excessiva em razão apenas da
ausência de comida kosher, não justificando a propositura
de duas ações em razão do mesmo contrato de transporte.
Pleiteia a observação aos princípios do deduzível e
dedutível. Sustenta que houve violação da boa-fé, devendo o
autor ser condenado por litigância de má-fé. Esclarece que
envidou esforços para minimizar os efeitos e aborrecimentos
decorrentes do evento e que o voo foi cancelado em razão do
tempo regulamentar do trabalho da tripulação, visando a
segurança dos passageiros. Informa que reacomodou todos os
passageiros em voo que decolou no dia seguinte e forneceu
hospedagem e voucher de alimentação durante o período de
espera. Pleiteia a aplicação das regras da Convenção de
Montreal e a exclusão das condenações, no entanto, caso
mantida a indenização, que os valores sejam reduzidos. Por
fim, alega que os juros de mora devem fluir a partir da
sentença. Requer provimento ao recurso.
O autor apresentou seu recurso de apelação
às fls.275/293, visando a majoração do valor da indenização
por danos morais para o corresponde a 20 salários mínimos,
além dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da
condenação. Requer provimento ao recurso.
Recursos
tempestivos,
preparados
e
respondidos.
É o relatório.
O autor propôs a presente ação, alegando que
houve falha na prestação de serviço da ré, que enseja a
fixação de danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta que adquiriu passagem aérea da
empresa ré para o voo com destino a São Paulo, que partiria
no dia 16.07.18, da cidade de Cancun/MEX, com conexão na
cidade de Miami/EUA, onde partiria às 22:45 horas, para o
destino final, onde chegaria por volta das 08:10 horas do
dia 17.07.18.
Afirma que no horário marcado embarcou na
cidade de Cancun, chegando em Miami por volta das 19:50
horas, onde aguardou o voo com destino a São Paulo.
Esclarece que passadas duas horas do horário
do embarque e após inúmeras modificações no painel do
aeroporto, foi comunicado que o voo havia sido cancelado e
que seria reacomodado em outro voo que partiria às 22:45
horas do dia seguinte, ou seja, dia 17.07.18.
Informa que teve gastos com alimentação e
com itens de higiene pessoal, já que sua bagagem estava
retida pela companhia aérea.
Inicialmente,
não
há
que
se
falar em
litispendência,
pois
como
bem
ponderou
o
magistrado
singular, a causa de pedir é distinta da ação anterior que
visava apenas a indenização por ausência do fornecimento da
alimentação kosher.
Embora a ré tenha se esforçado com seus
argumentos em tentar se eximir da responsabilidade pelo
fato
ocorrido,
verifica-se
indiscutivelmente
que
a
responsabilidade pelo transporte de passageiros é da
companhia aérea, pois o contrato de transporte firmado com
a compra da passagem, se extingue com a chegada do
passageiro em seu destino final na forma contratada.
Saliente-se que a relação existente entre as
partes é de consumo, impondo-se a aplicação da lei
especial.
A respeito da aplicação do Código de Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Consumidor para a decisão da questão, temos o trabalho
do Dr. Luís Pinto de Carvalho, intitulado O Código de
Defesa do Consumidor e o Direito Aeronáutico, publicado na
RT, v. 673/47.
“O dever de indenizar pode derivar, também do
contrato de consumo já concluído entre o fornecedor e o
consumidor. Essa responsabilidade contratual tem fundamento
no artigo 6o, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor,
que garante ao consumidor o direito à efetiva prevenção e
reparação dos danos morais e patrimoniais, individuais,
coletivos ou difusos” (Código Brasileiro de Defesa do
Consumidor
“Ada
Pellegrini
Grinover,
Ed.
Forense
Universitária, 1991, p.314”).
Além disso, a defesa do consumidor está
estabelecida entre os direitos e garantias fundamentais da
Constituição Federal (artigo 5o, inciso XXXII), abrangendo
inclusive o princípio geral da atividade econômica de que
cuida o artigo 170 de nossa Carta Magna e, como lembra o
Mestre Carlos Maximilianus: “A Constituição é a lei suprema
do país; contra a sua letra, ou espírito, não prevalece em
Resolução dos Poderes Federais, Constituições, Decretos ou
Sentenças Federais, nem Tratados ou quaisquer outros Atos
Diplomáticos” (Hermenêutica e Aplicação do Direito, Ed.
Forense, 9a Edição, p. 314). Desta forma é aplicável também
ao caso o Código de Defesa do Consumidor.
Apesar
de
o
Brasil
ter
ratificado
a
Convenção de Montreal, que atualizou e consolidou as regras
do “Sistema de Varsóvia”, e recebê-la em seu ordenamento
jurídico com status de lei ordinária, prevalece o mesmo
entendimento de que tal legislação não se sobrepõe ao
Código de Defesa do Consumidor e, assim, não se aplica a
aludida Convenção no que tange a indenização decorrente da
responsabilidade
civil
do
transportador
aéreo
pelo
atraso/cancelamento de voo, salvo se mais benéfica ao
consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
EXTRAVIO
DE
BAGAGEM.
PRESCRIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONVENÇÃO DE
VARSÓVIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. 1. A jurisprudência dominante
desta Corte Superior se orienta no sentido de prevalência
das normas do CDC, em detrimento da Convenção de Varsóvia,
aos casos de extravio de bagagem, em transporte aéreo
internacional, inclusive quanto à prescrição. (...) (AgRg
no Ag 1138560/MG, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado
em 02/09/2010, DJe 13/09/2010)
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO AMPLA. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no
sentido de que após a edição do Código de Defesa do
Consumidor, não mais prevalece a tarifação prevista na
Convenção de Varsóvia. Incidência do princípio da ampla
reparação. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 262.687/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES,
QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 22/02/2010).
Portanto,
resta
claro
que
a
relação
estabelecida no caso é de consumo, aplicando-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Impende considerar que a ré é prestadora de
serviço e a conduta dela em relação a eventual falha na
prestação do serviço enseja o dever de indenizar aos
consumidores pelos prejuízos que nestes termos venha a
sofrer.
Nesse
sentido,
não
há
como
afastar a
responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do
voo, pois problemas inerentes à aeronave ou com seus
funcionários não podem ocasionar danos ao consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, os alegados problemas operacionais,
causaram atraso de 24 horas na chegada ao destino, sendo
que o autor não recebeu qualquer auxílio material da
companhia aérea, configurando a falha na prestação de
serviço a justificar a indenização pleiteada.
A ré-apelante exerce atividade lucrativa e
assume os riscos pelos danos provocados por essa atividade
a qualquer pessoa, devendo responder pelos eventos danosos,
que a atividade possa gerar às pessoas que confiam e se
veem prejudicadas por erro de conduta dos prepostos assim
determinados.
O dever de indenizar está caracterizado,
pois decorre do risco da atividade exercida pela ré, uma
vez que não respondem por culpa (fato subjetivo) e sim pelo
risco (fato objetivo).
Portanto, caracterizada a hipótese do dano
moral, ante o nexo de causalidade que verificado entre as
condutas da requerida, tendo-se em vista os incontestes
transtornos e prejuízos ocasionados e suportados pelo
autor, evidenciando-se, assim, a inconcussa falha na
prestação do serviço, o que deverá ser reparado por aqueles
que deram causa.
A
indenização
aqui
traçada
deve
ser
apreciada de acordo com os princípios de direito e, nesse
sentido, salutar que se transcreva o seguinte julgado do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE EM COLETIVO PROVOCADO POR COMBUSTÃO DE MATERIAL
EXPLOSIVO (FOGOS DE ARTIFÍCIO) PORTADOS POR PASSAGEIRA.
LESÕES CAUSADAS EM OUTROS PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE DA
EMPRESA PERMISSIONÁRIA DO TRANSPORTE PÚBLICO. NEGLIGÊNCIA
DO PREPOSTO. ATO ILÍCITO. CONFIGURAÇÃO. RISCO DA ATIVIDADE
ECONÔMICA. CASO FORTUITO NÃO CARACTERIZADO. CC, ART. 1.521.
CDC, ART. 22.
I. As empresas permissionárias de transporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
público são obrigadas a conduzir, com segurança, os
passageiros aos locais de destino da linha que explora, o
que resulta na sua responsabilidade pela ocorrência de
incêndio ocorrido no interior do coletivo derivado da
combustão de material explosivo carregado por passageira
que adentrou o ônibus conduzindo pacote de volume
expressivo, cujo ingresso se deu, excepcionalmente, pela
porta da frente, mediante prévia autorização do motorista.
II. Fato previsível e inerente à atividade
empresarial, que deve ser avaliado caso a caso, não se
limitando
a
responsabilidade
do
transportador
exclusivamente àqueles eventos comumente verificados, mas a
todos aqueles que se possa esperar como possíveis ou
previsíveis de acontecer, dentro do amplo leque de
variáveis inerentes ao meio, interno ou externo, em que
trafega o coletivo, resultando no afastamento da hipótese
de caso fortuito.
III. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para restabelecer a condenação
imposta pelo Tribunal a quo no grau de apelação, reformando-
se a decisão tomada pela Corte nos embargos infringentes.
Preclusão da pretensão das autoras de revigoramento da
sentença, eis que não interpuseram, na época própria,
recurso especial especificamente impugnando a redução das
verbas condenatórias.(STJ
4a Turma
Resp 168985/RJ

rel. Min. Aldir Passarinho Júnior
J. 23/05/2000
DJ
21/08/2000, p. 139)”
Aplica-se, também, o disposto nos artigos
186, 389, 927 e 932, inciso III, do Código Civil atual,
antigo 159, 1.056 e 1521, inciso III, do Código Civil de
1916, impondo-se à requerida o dever de indenizar os
prejuízos causados a autora em razão da deficiência dos
serviços prestados.
A jurisprudência é nesse sentido:
“Transporte aéreo
indenização
Danos
morais e materiais atraso em vôo internacional e extravio
momentâneo de bagagem
Convenção de Varsóvia que limita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizatória somente ao dano material Irrelevância, uma
vez que o preceito constitucional inserido no art.5o,
inciso V e X, se sobrepõe aos tratados e convenções
ratificados pelo Brasil
Verbas devidas. Ementa da
redação: O atraso de vôo internacional, bem como o extravio
momentâneo de bagagem, impõe à cia transportadora o dever
de indenizar o passageiro pelos danos morais e materiais
experimentados, em observância ao preceito constitucional
inserido no artigo 5o, incisos V e X, pouco importando que
a Convenção de Varsóvia limite a verba indenizatória
somente ao dano material, pois a carta política da
república se sobrepõe a tratados e convenções ratificados
pelo Brasil. AGRG em AGIN 198380-9RJ, 2a Turma, j.27.04.98,
Rel. Min. Marco Aurélio DJU 12.06.98.”
Com relação ao valor da indenização a título
de danos morais, para o arbitramento do valor da
indenização há que se levar em conta o caráter punitivo
necessário para impedir que fatos como esses tornem a
ocorrer, bem como a situação econômica das partes.
Para o Professor Caio Mário da Silva Pereira, “na ausência de um padrão ou de uma
contraprestação, que dê o correspectivo da mágoa, o que
prevalece é o critério de atribuir ao juiz o arbitramento
da indenização” (Responsabilidade Civil, 2a ed., Forense,
p. 338).
Vale assinalar também que deve ser aplicado
pelo juiz o princípio da razoabilidade, pois o valor da
indenização dependerá do bom senso do julgador no exame do
caso concreto, graduando-o pelo dano moral de acordo com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração
do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica do causador do dano, as condições do ofendido,
entre outros aspectos que serão analisados no caso
concreto.
Certo é que a indenização deve prestar a
coibir reincidência da conduta ilícita do causador do dano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porém, sem proporcionar o enriquecimento sem causa da
vítima.
A proporcionalidade entre o valor do dano e
a sua indenização não pode ultrapassar o limite razoável,
sob pena de acarretar-se uma sanção injusta em relação ao
nexo causal criado, devendo dessa forma prevalecer um valor
tal que compense o requerente pelos transtornos sofridos e
puna a requerida por sua conduta irregular.
“O arbitramento da indenização por dano
moral deve ser moderado e eqüitativo, atento às
circunstâncias de cada caso, evitando que se converta a
dor em instrumento de captação de vantagem de lucro
capiendo. Mas também deve ser suficiente para inibir e
reverter o comportamento faltoso do ofensor. Os critérios
a se observar, individualmente, são: a condição pessoal da
vítima; a capacidade econômica do ofensor; a natureza e a
extensão da dor” (Ap.Cível 19980110099016 APC-DF, 5a Turma
Cível, rel. Romeu Gonzaga Neiva).
Nesse sentido, cabe mencionar pertinente
julgado sobre a matéria:
“AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS
CAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NO
STJ. SÚMULA 7. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. -
Não merece provimento recurso carente de argumentos capazes
de desconstituir a decisão agravada. - Em recurso especial
somente é possível revisar a indenização por danos morais
quando o valor fixado nas instâncias locais for
exageradamente alto, ou baixo, a ponto de maltratar o Art.
159 do Código Beviláqua. Fora desses casos, incide a Súmula
7, a impedir o conhecimento do recurso. - A indenização
deve ter conteúdo didático, de modo a coibir reincidência
do causador do dano sem enriquecer injustamente a vítima. -
O dissídio jurisprudencial não foi comprovado. - Nego
provimento ao agravo.” (AgRg no REsp 866624 / RJ, Ministro
HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, 14/12/2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No presente caso, tendo-se em vista o
caráter punitivo necessário para impedir que fatos como
esses não tornem a ocorrer, entendo que o valor fixado se
mostra razoável, consoante a hipótese dos autos, pois além
quantificar e adequadamente compensar a autora pelos fatos
descritos na inicial, atende à finalidade de desestimular e
coibir a reiteração de condutas lesivas de mesma natureza.
Em relação ao termo inicial dos juros de
mora, a sentença também não merece qualquer reparo, pois em
se tratando de relação contratual, os juros de mora fluem a
partir da citação.
Os danos materiais merecem ser mantidos,
posto que comprovados às fls.36.
Por fim, deixo de aplicar a regra prevista
no art.85, §11, do Código de Processo Civil, pois os
honorários advocatícios foram fixados no patamar máximo
previsto no art.85, §2o, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos, mantendo-se na íntegra a r.sentença como proferida.
HERALDO DE OLIVEIRA

RELATOR